Tribunal: TJMT
Processo: 1034726-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034726-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOZAINE DE ALMEIDA FARIAS - CPF: 028.540.051-71 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE
INTERNET
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO INDEVIDA – JUNTADA DE PROTOCOLOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A suspensão dos serviços de internet quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamações administrativas não solucionadas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a promovida ao pagamento de danos morais, ao argumento de que houve falha na prestação em virtude da interrupção dos serviços de
internet
, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação e o faço para:

1-CONDENAR
a reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais experimentados, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral, pois entende que o valor fixado pelo magistrado
a quo
é insuficiente.

No caso, afirma a parte promovente que é cliente da parte promovida por meio da contratação de plano de
internet
banda larga fixa, bem como que teve os serviços suspensos entre os dias 25.08.2020 e 04.09.2020, tendo juntado comprovantes de pagamento para comprovar o adimplemento das faturas.

Entrou em contato por diversas vezes com a promovida no período em que os serviços estavam suspensos, tendo informado inúmeros protocolos na inicial para comprovar as reclamações administrativas.

A promovida, em contestação, sustentou que ainda que tenha havido qualquer interrupção nos serviços ocorreu de maneira pontual e transitória e por problemas em suas instalações internas.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a parte promovida não comprovou a legitimidade da suspensão da
internet
ocorrida. Por outro lado, a promovente além de juntar comprovantes de pagamentos das faturas, juntou inúmeros protocolo comprovando suas tentativas de solucionar o problema.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A falha na prestação do serviço enseja o pagamento de indenização por dano moral. Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com os critérios de proporcionalidade e a razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021